Tribunal: TJSP
Processo: 2236377-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Matéria sobre o direito de preferência e a purgação da mora que já foram objeto de análise pela Colenda 21a Câmara de Direito Privado deste Tribunal em agravo anterior. Rediscussão impossível, pena de nítida afronta ao efeito negativo da coisa julgada. Prevenção, contudo, inexistente. Divisão de competência nesta Corte que é apenas preferencial. Teses de levantamento do saldo

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Matéria sobre o direito de preferência e a purgação da mora que já foram objeto de análise pela Colenda 21a Câmara de Direito Privado deste Tribunal em agravo anterior. Rediscussão impossível, pena de nítida afronta ao efeito negativo da coisa julgada. Prevenção, contudo, inexistente. Divisão de competência nesta Corte que é apenas preferencial. Teses de levantamento do saldo da arrematação e de preço vil que devem ser debatidas na origem, pena de indevida supressão de instância. Recurso desprovido.